Tribunal: TJSP
Processo: 2332436-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação de créditos
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Falência. Habilitação de crédito. Decisão que rejeitou a pretensão, por decadência. Inconformismo. Não acolhimento. O prazo decadencial (3 anos) previsto no art. 10, § 10, da Lei n. 11.101/2005, introduzido pela Lei n. 14.112/2020, deve ser contado a partir da vigência do novo normativo (janeiro de 2021), em relação às falências anteriormente decretadas. Jurisprudência das

Ementa:
Agravo de Instrumento. Falência. Habilitação de crédito. Decisão que rejeitou a pretensão, por decadência. Inconformismo. Não acolhimento. O prazo decadencial (3 anos) previsto no art. 10, § 10, da Lei n. 11.101/2005, introduzido pela Lei n. 14.112/2020, deve ser contado a partir da vigência do novo normativo (janeiro de 2021), em relação às falências anteriormente decretadas. Jurisprudência das CRDE, deste Tribunal e do STJ (REsp n. 2.110.265/SP). A habilitação retardatária foi apresentada em junho de 2024, após a consumação da decadência, portanto. Embora o trânsito em julgado da sentença que originou o crédito seja posterior ao prazo trienal (06.06.2024), a credora já poderia pleitear a reserva do crédito desde agosto de 2023, quando julgada procedente a ação de cobrança contra a Massa Falida. Decisão mantida. Recurso desprovido.